Tribunal: TJMT
Processo: 1035671-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035671-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A

TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO(S):

RENATO FRANCISCO KREMER

DANIELA CARGNIN KREMER

GUSTAVO CARGNIN KREMER

GUILHERME CARGNIN KREMER

K. AGRO
COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

AUTOS DE ORIGEM
: 1048223- 55.2023.8.11.
0041

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA
DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA.
AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS.
TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO
ART. 53, I, II e III, DA LEI Nº 11.101/2005
.

ALEGAÇÃO DE
DESÁGIOS, PARCELAMENTOS
EXTENSOS
, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS
. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS.
CONTEÚDO ECONÔMICO
E FINANCEIRO
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
AUTONOMIA NEGOCIAL
E
SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
DESCABIMENTO DA
REVISÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO BIENAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO APLICAÇÃO.
PRAZOS DE PAGAMENTO E CARÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NA REDAÇÃO DO ART. 61, DA LEI Nº 11.101/2005, ALTERADA PELA LEI Nº
14.112
/
2020
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS
REGRAS PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS E
DOS LIMITES PARA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EM FALÊNCIA.

DESCABIMENTO.
O PRÓPRIO PLANO FEZ PREVISÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
A
OS LIMITES DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com alegações de nulidades relacionadas à insuficiência dos documentos técnicos que o instruem, à abusividade de suas cláusulas e à afronta a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar:

(i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei nº 11.101/2005, por
suposta
ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação;

(
ii
) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária
estabelecidos
afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas;

(
iii
) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, §1º da Lei nº 11.101/2005;

(
iv
) se determinadas cláusulas violariam os
arts
. 9º, II; 61, §1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005, por
supostamente
afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira tese, não se verifica afronta ao art. 53, I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, pois o plano aprovado e homologado está instruído com laudos econômicos e patrimoniais e descrição dos meios de recuperação, em conformidade com os requisitos legais. A análise da suficiência dos documentos não revela omissão ou superficialidade incompatíveis com o padrão exigido para a viabilidade do plano.

4.
No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências, juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR – não se
configuram, por si só, ilegalidades ou abusos.
Trata-se
de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos
arts
. 35, I, “a” e “f”, 45 e 50, I da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil
, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro
para o qual é descabido o controle judicial.

5.
Também não prospera a alegação de que o plano viola o limite bienal estabelecido no art. 61 da Lei nº 11.101/2005. O prazo de dois anos refere-se ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não sendo incompatível com a estipulação, por deliberação assemblear, de pagamentos
dos créditos
com prazos mais extensos.

6. No que diz respeito às cláusulas que tratam da inclusão ou modificação de créditos após a homologação do Plano, não se vislumbra afronta ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005

e ta
mbém
não procede a alegação de que o Plano homologado violaria os
arts
. 61, §1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastar a possibilidade de decretação da falência em caso de inadimplemento. A leitura sistemática do Plano, em conformidade com o art. 113, §1º, inciso V, do Código Civil, revela que não se
instituí
ram
cláusula
s, ilegais, abusivas ou
de blindagem frente
às
habilitações
de créditos e
consequências legais do descumprimento do plano, tampouco se afastou a possibilidade de convolação da recuperação em falência. Ao contrário, há expressa previsão quanto à observância dos limites dos efeitos da recuperação judicial, com destaque para o prazo bienal previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, e
o
encerramento do processo após o cumprimento das obrigações nesse período, nos termos do
referido
diploma legal.

7.
Dessa forma, não há cláusulas que excluam a incidência do regime legal, sendo incabível a tese de que o plano ofenderia os dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo de instrumento desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
O plano de recuperação judicial não viola o art. 53, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, quando
, observando-se os demais requisitos legais, é
instruído com laudos econômicos e patrimoniais, acompanhados da descrição dos meios de recuperação adotados, ainda que de forma sucinta, desde que aptos a evidenciar sua viabilidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida.
”

“
Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de
menores do que
previsões legais
e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.
”

“
O prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados no
s
plano
s de recuperação judicial
, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade.
”

“
Não configura afronta aos
arts
. 9º, II; 61, §1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005 a estipulação de cláusulas que preveem a adequação dos créditos reconhecidos ou majorados após a homologação ao fluxo de pagamento aprovado, ou a convocação de nova assembleia em caso de superveniência de fatos que prejudiquem a exequibilidade do plano, desde que respeitados os limites legais
e prazo máximo dos efeitos
da recuperação judicial.
”

____________

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 7º, §1º; 9º, II; 35, I, “a” e “f”; 45; 50, I; 53, I a III; 61, §1º; 63; 73, IV. Código Civil,
arts
. 113, §1º, V; 421; 421-A.

Jurisprudência citada:
STJ,
REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma
;
REsp 1 .587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022
;
REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 18/6/2019
;
STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019
;
STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
e
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 208203643
,
autos de origem
nº
1048223-55.2023.8.11.0041)

pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca d
e Cuiabá-MT que
, nos autos da Recuperação Judicial instaurada por
RENATO FRANCISCO KREMER
e OUTROS
(GRUPO KREMER)
,
homologou o Plano de
Recuperação Judicial
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de processamento do pedido de recuperação judicial da recuperação judicial do GRUPO KREMER.

Depreende-se dos autos que, por meio da decisão judicial lançada sob o Id. 171871158, restou designada a realização da Assembleia Geral de Credores, estabelecendo-se, para tanto, a data de 21 de novembro de 2024
como primeira convocação, e, para o caso de ausência de quórum, a data de 28 de novembro de 2024 como segunda convocação, nos moldes previstos na Lei nº 11.101/2005.

Constata-se, ademais, que o respectivo edital de convocação foi regularmente confeccionado e publicado em 17 de outubro de 2024, conforme comprova o documento de Id. 172836362, em estrita observância aos prazos legais e às formalidades exigidas para a publicidade e ciência dos credores.

Na sequência, a decisão interlocutória registrada sob o Id. 176140036 rejeitou os embargos de declaração opostos pela Bunge Alimentos S/A, por meio dos quais a referida credora buscava rediscutir aspectos já apreciados no decisum anterior, não se fazendo presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, conforme se extrai da ata da Assembleia Geral de Credores acostada ao Id. 176349939, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por maioria dos credores presentes.

Em sequência, o grupo devedor, com fulcro na deliberação soberana da assembleia, requereu a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial, conforme petição protocolada sob o Id. n. 190256611.

O decisum retro determinou a intimação do grupo devedor para comprovação da regularidade fiscal, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005. (Id. 196754365).

O Banco Volkswagen S.A. (Id. 197777658) interpôs recurso de embargos de declaração contra o decisum retro.

Com a apresentação da documentação requisitada, o administrador judicial apresentou parecer ao Id. 204136560 consignando que“entende que, as recuperandas cumpriram as exigências do Art. 57 da lei 11.101/05”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se nos autos opinando pela homologação do Plano de Recuperação Judicial, por entender que este foi regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, conforme os percentuais exigidos nos artigos 41, 42, 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005. Ressaltou o Parquet que, embora a soberania das deliberações assembleares esteja sujeita ao controle de legalidade judicial, não foram identificadas cláusulas abusivas ou ilegais, tampouco vícios de procedimento que pudessem ensejar nulidade. Ainda, destacou-se a atuação diligente do Administrador Judicial, que apresentou relatório técnico apontando eventuais cláusulas a serem objeto de análise pelo juízo. Por fim, constatando-se a juntada das certidões negativas de débitos tributários pelos devedores (cf.
arts
. 57 da Lei nº 11.101/2005 e 151, 205 e 206 do CTN), o Ministério Público assentou inexistirem óbices legais à homologação judicial do plano aprovado.

Decido.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conforme relatado, o Banco Volkswagen S.A interpôs o recurso de embargos de declaração contra o decisum Id. 196754365

De início, impende destacar que o recurso interposto tem a finalidade de aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade e contradição,
e também
, para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.
1.022)[
1
].

Neste ínterim, o art. 1.022, do Código de Processo Civil, esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Contudo, é possível verificar que o pronunciamento judicial ora recorrido apenas determinou impulsionou o feito, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005, não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se, assim, de despacho de mero expediente.

E, conforme estabelece o Código de Processo Civil“dos despachos não cabe recurso”(art. 1.001).

Inclusive, a jurisprudência pátria compreende:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015, AMBOS DO CPC - NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA DA ALEGADA ABUSIVIDADE - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS TERMOS AJUSTADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O ato do juiz que determina emenda à inicial não é considerado decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente, portanto, irrecorrível, não sendo ainda, hipótese de interposição de agravo de instrumento, nos termos do que determinam os artigos 1.001 e 1.015, ambos do
CPC .
Compete ao magistrado verificar se a petição inicial foi instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda e, caso necessário, determinar a sua emenda para que possa ser sanado o defeito que venha dificultar o julgamento da causa, sob pena de indeferimento.

Portanto, com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração contra o decisum Id.196754365.

II – CONTROLE DE LEGALIDADE

Constata-se, a partir da ata da assembleia geral de credores, que o Plano de Recuperação Judicial foi submetido à apreciação da coletividade de credores e por esta devidamente aprovado, nos seguintes termos:

Na Classe I – Trabalhista, o plano de recuperação judicial foi aprovado por 85,71% dos credores presentes na assembleia geral. Na Classe II – Credores com Garantia Real, o plano obteve aprovação de 71,43% dos credores votantes, correspondentes a 69,55% do valor total dos créditos dessa classe. No tocante à Classe III – Credores Quirografários, a proposta
recuperacional
logrou aprovação por parte de 70,59% dos credores, o que
representa 76,04% do montante dos créditos habilitados e com direito a voto nessa categoria. Por fim, quanto à Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), registrou-se aprovação por 70% dos credores votantes, os quais representam 82,93% do valor total dos créditos da respectiva classe, também em consonância com os critérios legais.

E, para obter a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sabe-se que a Lei estabelece:

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à
assembléia
e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

Percebe-se, portanto, que restaram integralmente atendidos os requisitos legais para a aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 45, caput, da Lei nº 11.101/2005, porquanto a proposta obteve a maioria do valor dos créditos presentes em todas as classes votantes. Dessa forma, o Plano de Recuperação Judicial, juntamente com o seu modificativo, foi validamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, observando-se rigorosamente o quórum deliberativo exigido pela legislação de regência.

Além do requisito mencionado, a legislação, em seu art. 57, determina que:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela
assembléia
-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional

É importante destacar, por oportuno, que a apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa configura meio idôneo e bastante para comprovar o atendimento ao requisito previsto no art. 57 da Lei nº 11.101/2005, porquanto atesta a regularidade fiscal decorrente do parcelamento celebrado. Ademais, eventual inadimplemento das obrigações assumidas não descaracteriza o cumprimento da exigência do supracitado artigo legal, pois a própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 73, inciso V, prevê de forma expressa a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência. Tal exigência legal, portanto, não se reduz a mero formalismo, mas traduz mecanismo de controle destinado a impedir que o devedor utilize o parcelamento apenas como expediente temporário para viabilizar a concessão da recuperação judicial, sem efetiva intenção de adimplir suas obrigações fiscais.

No caso presente caso, conforme anteriormente relatado, este Juízo determinou a intimação do devedor a fim de que fosse comprovado o efetivo cumprimento do requisito supramencionado. Em atendimento à ordem judicial, o devedor apresentou a devida documentação, demonstrando o adimplemento da obrigação e a consequente regularidade fiscal.

Destaca-se o parecer do ministério público:“por não haver elementos indicativos de ilícitos praticados pelas devedoras, tampouco óbices formais quanto à condução da assembleia de credores e aprovação do Plano de
Recuperação Judicial,
bem como tendo sido observadas as exigências do art. 57 da Lei nº 11.101/2005
, não se vislumbra, a priori, impedimento para a homologação do Plano de Recuperação Judicial por este Douto Juízo, com a consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei em regência”.

Diante desse cenário, impõe-se a necessária submissão do plano de recuperação judicial aprovado ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. Embora prevaleça a soberania da decisão dos credores quanto à aprovação do plano, conforme preconiza o artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial verificar a conformidade do conteúdo do plano com a ordem jurídica vigente.

A propósito, a doutrina é
pacifica
ao reconhecer que a recuperação judicial consiste em um acordo coletivo de natureza judicial, cuja homologação depende da inexistência de vícios e da observância dos preceitos constitucionais e legais.
Gladston
Mamede ensina:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo,
cabendo ao judiciário controlar essa transação judicial coletiva

e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país.
Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso.” (MAMEDE,
Gladston
. Falência e recuperação de empresas/
Gladston
Mamede. –11. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça compreende:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO PELO
JUDICIÁRIO .
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho
" (REsp 1 .587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado" (
AgInt
no REsp 1 .743.785/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/7/2024,
DJe
de 8/7/2024). 3. Na hipótese, não constatada ilegalidade na cláusula impugnada, não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial
aprovado pela assembleia geral de
credores .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024.

Portanto, considerando o cenário supramencionado, passo à análise minuciosa e individualizada das cláusulas que integram o Plano de Recuperação Judicial com o objetivo de aferir a sua plena compatibilidade e conformidade com as normas legais que regem a matéria, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005 e demais dispositivos correlatos aplicáveis ao caso concreto.

1.Supressão de garantias.

CLÁUSULA 4ª: UMA VEZ APROVADO O PRESENTE PLANO,
OCORRERÁ A SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS EXISTENTES
ATUALMENTE EM NOME DOS CREDORES A FIM DE QUE POSSA OS RECUPERANDOS SE REESTRUTURAR E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM O NOME LIVRE DE RESTRIÇÕES.

É possível verificar que a cláusula supracitada estabelece que com a aprovação do plano de recuperação judicial “ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais”, demonstrando-se que a referida disposição, neste ponto, está em desacordo com a lei de recuperação judicial. Veja-se:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR.NECESSIDADE. 1.A questão controvertida resume-se a definir se a cláusulado plano de recuperação judicialque prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.

2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.
3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias,
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição. 5. Recurso especial provido. (Recurso Especial n. 2059464 – RS (2021/0078300-9 – 19.10.2023).

De igual modo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou acerca da controvérsia, no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
3. As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005. (N.U 1015932-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023).

Depreende-se, assim, que a suspensão, supressão ou substituição de garantias previstas no plano somente pode produzir efeitos em relação aos credores que tenham aprovado a proposta sem qualquer ressalva. Acresça-se que, tratando-se especificamente de garantias reais ou fidejussórias, exige-se a anuência expressa e inequívoca do respectivo credor, como condição de validade da disposição. Assim, a cláusula em apreço deve ser objeto de ressalva por este Juízo, porquanto projeta seus efeitos de forma indiscriminada a todos os credores concursais, em afronta aos limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

Desse modo, com base no exercício do controle de legalidade, declaro que a cláusula 4ª do plano de recuperação judicial só poderá produzir efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contrariamente ou sequer participaram da assembleia. Ademais, tratando-se de garantias reais ou fidejussórias, revela-se absolutamente indispensável à anuência específica, clara e inequívoca do credor titular da respectiva garantia, nos termos dos
arts
. 49, §1º, e 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

2.Extinção de ações ou qualquer outra medida contra os devedores e terceiros coobrigados.

CLÁUSULA 6ª:
APÓS APROVAÇÃO DO PLANO
,
DEVERÃO SER EXTINTAS
TODAS AS AÇÕES DE COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES JUDICIAIS, OU QUALQUER OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA OS RECUPERANDOS,
AVALISTAS, FIADORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS, REFERENTES AOS CRÉDITOS NOVADOS PELO PLANO.

É certo que, de acordo com a legislação pertinente, e com base no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,“a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é
sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas”(Vide REsp nº 1.272.697/DF).

Contudo, a pretensão de se conferir ao plano de recuperação judicial o efeito automático de extinção ou desconstituição das garantias prestadas por terceiros coobrigados, sejam estes fiadores, avalistas, codevedores solidários ou responsáveis por obrigação de regresso, afronta frontalmente o arcabouço normativo delineado na Lei nº 11.101/2005, especialmente no que dispõem os seus artigos 49, § 1º, e 59.

Com efeito, o artigo 49, caput, estabelece de forma categórica que“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Entretanto, o § 1º desse mesmo dispositivo ressalva de maneira expressa que“
os credores do devedor
em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.Trata-se, pois, de garantia legal do direito de regresso ou cobrança direta por parte do credor contra terceiros garantidores, mesmo após a submissão do crédito ao regime
recuperacional
.

A propósito, sobre o tema, destaca-se o teor da Súmula n. 581 do c. Superior Tribunal de Justiça
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Portanto, revela-se absolutamente descabida qualquer interpretação que confira ao plano de recuperação judicial a eficácia de exonerar automaticamente os coobrigados ou de extinguir as garantias prestadas, em manifesta afronta ao disposto no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual declaro a ilegalidade parcial da mencionada disposição, mantendo-se apenas a validade do trecho que dispõe, em consonância com o ordenamento jurídico, que deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou quaisquer outras medidas constritivas ajuizadas em face do devedor principal que versem sobre créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa nos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da mencionada lei.

3.Alienação de bens e ativos

CLÁUSULA 12ª: OS RECUPERANDOS PODERÃO ALIENAR ATIVOS DE SEU QUADRO NA MODALIDADE DE VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA, RESPEITANDO-SE OS PRECEITOS DA REALIZAÇÃO DE ATIVOS PREVISTO NA LEI 11.101/2005.

A cláusula em comento, conquanto faça remissão genérica ao “cumprimento dos preceitos atinentes à realização de ativos previstos na Lei n.º 11.101/2005”, revela, de forma inequívoca, a autorização ampla e irrestrita conferida ao devedor para proceder à alienação de bens integrantes do ativo, sem, contudo, especificar quais seriam os bens passíveis de futura alienação, tampouco submeter tal pretensão à necessária apreciação judicial. Tal previsão, ao admitir genericamente a alienação de ativos sem individualização e sem prévia autorização do juízo
recuperacional
, revela-se manifestamente incompatível com o que dispõe o art. 66 da Lei n.º 11.101/2005.

Art. 66.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial
, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo
mediante autorização do juiz
, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

A redação da cláusula em exame, ao prever genericamente a possibilidade de alienação de ativos na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI), sem delimitar, descrever ou identificar os bens que se pretende alienar e sem subordinar tal alienação à autorização judicial prévia e fundamentada, mostra-se incompatível com a sistemática protetiva da legislação. Isto porque o controle judicial previsto no artigo supra
é justamente a salvaguarda legal contra práticas que, sob o pretexto de reestruturação, possam desaguar em dilapidação do patrimônio da empresa
, em prejuízo dos credores sujeitos e, sobretudo, daqueles não sujeitos ao plano.

Ademais, trata-se de previsão que impede o exercício pleno do contraditório e da deliberação informada pelos credores, que não dispõem, no momento da adesão ao plano, de conhecimento adequado sobre quais ativos poderão ser alienados, tampouco acerca da repercussão dessa alienação sobre a capacidade operacional da empresa em soerguimento.

Sobre o tema, destaco a posição jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.
As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas
, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que
afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005
. O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022)

Diante disso, considerando que a alienação de ativos no âmbito a recuperação judicial deve, obrigatoriamente, observar o rito procedimental previsto na Lei nº 11.101/2005, notadamente quanto à necessidade de controle judicial e transparência perante os credores, declaro que a eficácia da mencionada cláusula está condicionada à prévia e precisa individualização do bem objeto da alienação, acompanhada da devida cientificação aos credores, garantindo-lhes o direito ao contraditório, bem como à submissão obrigatória do ato ao crivo deste Juízo, a quem compete o controle de legalidade, nos termos da legislação de regência, enquanto o devedor permanecer em regime de recuperação judicial.

Quanto aos demais pressupostos do plano de recuperação judicial, após análise minuciosa dos respectivos itens, não se identificam ilegalidades que justifiquem a formulação de ressalvas.

Feitas essas considerações, é importante destacar que, embora determinadas cláusulas tenham sido reconhecidas como eivadas de ilegalidade, tal constatação não impede a homologação do plano de recuperação judicial apresentado.

Essa solução tem por finalidade resguardar o princípio da celeridade processual e assegurar a efetividade do direito coletivo dos credores à satisfação de seus créditos no menor lapso temporal possível, contribuindo para a superação da crise econômico-financeira da empresa recuperanda.

Cumpre salientar, por oportuno, que, tratando-se de processo de recuperação judicial em que já se operou o decurso do denominado período de
stay
– também conhecido como período de blindagem, previsto no art. 6º, caput e §4º, da Lei nº 11.101/2005 –, e tendo sido devidamente homologado o plano de soerguimento e proferida a decisão concessiva da recuperação judicial, não mais subsiste óbice legal ao regular prosseguimento de demandas judiciais promovidas por credores extraconcursais.

Neste sentido, colaciono o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY
PERIOD .
NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
OBSERVÂNCIA .
3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4 .
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
5 .
RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei
n .
11.101/2005, a execução de crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer
outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei
n .
14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei
n .
14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias . É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.2.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do
art
. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso
IIdo
§ 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei
n .
14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2 .4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido .3.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period

.
A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial .3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do
art
.
49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual,
não sendo possível que o Juízo da recuperação
continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
.
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.4 .1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores,
fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.5. Recurso especial
improvido .
(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023).

Diante do exposto, com base na fundamentação supra, e nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005,
HOMOLOGO
o Plano de Recuperação Judicial e
CONCEDO
a recuperação judicial à RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUSTAVO CARGNIN KREMER, GUILHERME CARGNIN KREMER, K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES, integrantes do GRUPO KREMER, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o 25º dia seguinte do mês da publicação da presente decisão e, em virtude do controle de legalidade que incumbe a este Juízo no âmbito do processo de soerguimento,
DECIDO
:

(a) - Declarar que a cláusula 4ª do plano de recuperação judicial apenas produzirá efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da deliberação. Ademais, no que se refere especificamente à supressão de garantias reais ou fidejussórias, esta somente poderá ocorrer mediante anuência expressa, clara e individualizada do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005, sendo nula qualquer disposição em sentido contrário.

(b) - Declarar que, em razão da ilegalidade parcial constatada, a cláusula 6ª encontra-se válida apenas na parte em que dispõe, em conformidade com
o ordenamento jurídico, sobre a extinção das ações de cobrança, demandas monitórias, execuções judiciais ou quaisquer outras medidas constritivas ajuizadas em face do devedor principal, desde que tenham por objeto créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

(c) - Tornar ineficaz a cláusula 12ª, condicionando, assim, sua eficácia à prévia e precisa individualização dos bens objeto de eventual alienação, com a devida cientificação aos credores, assegurando-se o contraditório, bem como a necessária submissão do ato ao crivo deste Juízo, a quem compete o controle de legalidade, nos termos do art. 66 da Lei nº 11.101/2005, enquanto perdurar o regime de recuperação judicial.

Determino a expedição de ofícios aos órgãos de controle de crédito — SERASA, CADIN, CCF, SPC e aos Cartórios de Protesto competentes — determinando a baixa dos registros relativos aos créditos novados, nos termos do plano aprovado, sob condição resolutiva.

Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça
comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais, Trabalhistas e CEJUSC.”

[...] [grifo
s

do original
]

Em sua minuta recursal (ID.
321
350384
)
,

os agravantes sustentam as
seguintes teses:

Os meios de reestruturação e causas ensejadoras do suposto estado de crise financeira são excessivamente genéricos, caracterizando afronta aos artigos 47 e 53, I, II e III da Lei 11.101/2005

P
roposta de pagamento ilegal

e com deságio abusivo
,
notadamente em relação às Classes I - Trabalhistas e III
–
Quirografários
, e correção monetária inadequada

V
iolação ao artigo 9°, II, da Lei
nº
11.101/2005

e
a
os artigos 61, § 1º e 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005

A tutela de urgência recursal foi
indeferida, nos termos da decisão de ID.
323412873
.

Os
agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.
326663375
)
, na qual rebatem as alegações
das recorrentes
.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, emitiu Parecer
(ID.
327638398
) no qual opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Recurso tempestivo, conforme
data da publicação
da decisão agravada no
DJe
(25/09/2025)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de
ID.
321374388
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A

TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO(S):
RENATO FRANCISCO KREMER

DANIELA CARGNIN KREMER

GUSTAVO CARGNIN KREMER

GUILHERME CARGNIN KREMER

K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

AUTOS DE ORIGEM
:
1048223- 55.2023.8.11.
0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada
pelos ora agravados
(Grupo Kremer)
,
homologou o Plano de Recuperação Judicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravados, após constatar a regular aprovação do instrumento pela Assembleia Geral de Credores, com o atingimento dos quóruns previstos no art. 45 da Lei nº 11.101/2005.

Verificou, ainda, a regularidade fiscal das recuperandas, nos termos do art. 57 do mesmo diploma legal, bem como a inexistência de cláusulas flagrantemente ilegais ou abusivas que impedissem a homologação.

No exercício do controle de legalidade judicial, o magistrado reconheceu a validade do plano, com ressalvas quanto às cláusulas que: (a) previam a supressão genérica de garantias (Cláusula 4ª), cuja eficácia foi limitada aos credores que expressamente anuíram, sendo exigida concordância específica quanto às garantias reais e fidejussórias; (b) determinavam a extinção de ações contra coobrigados (Cláusula 6ª), cuja eficácia foi restringida apenas às ações movidas contra os próprios devedores; e (c) autorizavam alienações de ativos sem especificação (Cláusula 12ª), cuja validade foi condicionada à individualização dos bens e à prévia autorização judicial, conforme previsão do art. 66 da Lei nº 11.101/2005.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1.
Os meios de reestruturação e causas ensejadoras do suposto estado de crise financeira são excessivamente genéricos, caracterizando afronta aos artigos 47 e 53, I, II e III da Lei 11.101/2005

Os agravantes
sustentam que o
plano de recuperação homologado apresenta descrição genérica e superficial quanto aos meios de reestruturação pretendidos e às causas ensejadoras da crise econômico-financeira, em afronta aos
arts
. 47 e 53, incisos I, II e III da Lei nº 11.101/2005.

Alegam que,
tanto no Plano originalmente apresentado, quanto no Aditivo posteriormente

submetido à deliberação da Assembleia Geral de Credores, verifica-se a ausência de

atendimento aos requisitos essenciais detalhados no citado artigo 53
e incisos
, quais sejam:
discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a

ser empregados
, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação de ativos do devedor.

Sustentam que
os devedores
, ora apelados,
teriam deixado
de demonstrar, sequer minimamente, que a estratégia apresentada seria apta a

atender o comando do citado artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Alegam que
os meios de recuperação são descritos de forma excessivamente

genérica e superficial, limitando-se a enunciar diretrizes abstratas, como reorganização

operacional, revisão de despesas, busca de investidores, alienação de ativos e eventual

adoção de ferramentas de gestão, sem qualquer detalhamento quanto ao modo,

cronograma ou metas objetivas para sua implementação.

Sustentam que
os
a
gravados basicamente transcreveram, de forma literal,

os meios de Recuperação Judicial previstos nos incisos do artigo 50 do aludido dispositivo

legal, sem indicação objetiva da execução de tais medidas
, ou seja,
sem detalhar de que forma tais medidas

serão efetivamente implementadas no caso concreto
.

No que tange à demonstração de viabilidade econômica
, argumentam que não foi demonstrada e que
os laudos de viabilidade econômico-financeira e de avaliação

dos bens e ativos apresentados são vagos e superficiais e não demonstram qualquer

correlação aos meios de recuperação judiciais apresentados.

Outrossim, aduzem que os laudos
divulgam informações contábeis contraditórias e

incongruentes, as quais lhes retiram a idoneidade e a confiabilidade almejada para

atender ao escopo previsto no artigo 47 da Lei
n.º
11.10/2005
.

Os agravados, por sua vez,
sustentam que a decisão de homologação proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá é plenamente legal,
pois o
s meios de reestruturação apontados no plano não são genéricos, mas sim detalham:

e
stratégias de reorganização administrativa e financeira;

f
ormas de obtenção de recursos;
e

meios de recuperação p
revistos no art. 50 da Lei nº 11.101/2005.

Outrossim, os agravados
enfatizam que
c
abe exclusivamente à AGC
a soberania para avaliar
a viabilidade econômica e financeira do plano, sendo o papel do Judiciário restrito ao controle de legalidade
.

Asseveram que
tanto pelo percentual de créditos dos credores que

votaram, quanto pela quantidade de votos “por cabeça”, o PRJ restou aprovado pelos

credores quirografários e pelos credores da garantia real.

Ressaltam
, conforme entendimento do STJ, a impossibilidade de controle judicial alusivo ao conteúdo econômico
do Plano.

O Ministério Público, por sua vez,
destaca que c
abe ao Poder Judiciário apenas

assegurar que o procedimento observe os limites da lei, intervindo unicamente

quando demonstrada a existência de ilegalidade manifesta, violação
às
normas

de ordem pública, afronta a direitos indisponíveis ou cláusulas discriminatórias

injustificadas.

No caso concreto,
o Ministério Público assevera que
os agravantes não demonstraram

qualquer irregularidade dessa natureza, limitando-se a discordar das condições

econômicas aprovadas pela assembleia, o que não autoriza a ingerência

judicial no mérito da deliberação coletiva.

Pois bem
.
De início, importa destacar que
os
incisos I, II e III do
art.
53 da Lei nº 11.101/2005
exige que o plano de recuperação judicial contenha
:

[...]

I –
discriminação
pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados
, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II –
demonstração
de sua viabilidade econômica
; e

III –
laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada
.

[...]

No caso dos autos, tais exigências legais foram satisfatoriamente observadas pelas empresas recuperandas.

O
Plano de Recuperação Judicial
(ID. 151936877
, a
utos de
o
rigem), em seus capítulos II e III, apresenta extensa exposição sobre o histórico empresarial do Grupo Kremer, os fatores que precipitaram a crise econômica (como as variações climáticas severas, a retração no mercado agrícola e o elevado endividamento decorrente da expansão de suas atividades) e os meios de recuperação pretendidos.

Dentre os
meios de reestruturação elencados
(Capítulo V do PRJ), constam medidas como:

r
enegociação das dívidas com alongamento de prazos e redução de encargos financeiros;

v
enda de ativos não essenciais ao funcionamento da empresa (com previsão expressa de submissão à autorização judicial – Cláusula 12.3 do PRJ);

i
mplantação de governança corporativa e melhoria nos controles internos;

c
aptação de recursos via novos investidores e/ou linhas de crédito;

o
timização do fluxo de caixa operacional por meio de ajustes no quadro funcional e nos contratos com fornecedores.

A proposta
recuperacional
foi posteriormente
modificada por Aditivo (
ID. 176351713
, autos
de
o
rigem), com o objetivo de aperfeiçoar condições de pagamento, ampliar garantias e adequar a redação de cláusulas questionadas pelos credores. O aditivo detalhou, inclusive, novos critérios de correção e prazos de carência, demonstrando a dinâmica negocial do processo coletivo.

Quanto à
viabilidade econômico-financeira
, foram apresentados dois
laudos
técnicos:

Laudo Econômico e Financeiro
(ID. 151936878
, autos de origem
), que realiza análise detalhada da situação patrimonial, projeções de fluxo de caixa, estrutura de capital, indicadores contábeis e a compatibilidade entre os compromissos assumidos no plano e a geração de caixa esperada. O parecer técnico conclui pela viabilidade da continuidade das atividades empresariais após a reestruturação
; e

Laudo de Avaliação de Bens e Ativos
(ID. 151936880
, a
utos de Origem), o qual identificou e quantificou, mediante critérios de valor de liquidação e preços de mercado, o montante de R$ 27.123.920,96 (vinte e sete milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) em ativos, entre imóveis, veículos, tratores, implementos e ações de cooperativas, com detalhamento técnico por item avaliado.

Tais elementos, aliados à
aprovação do plano
, por maioria,
pela Assembleia Geral de Credores
(ID. 176351707
, a
utos de
o
rigem), atestam a legitimidade e regularidade do plano apresentado.

A ata demonstra que houve aprovação, com quórum qualificado, em todas as classes votantes (inclusive nas classes II e III, que concentram os principais credores), sendo que:

Classe I (Trabalhista): 85,71% de aprovação;

Classe II (Garantia Real): 71,43% dos votantes (69,55% dos créditos);

Classe III (Quirografários): 70,59% dos credores (76,04% dos créditos);
e

Classe IV (ME/EPP): 70% dos votantes (82,93% dos créditos).

Dessa forma,
não se verifica qualquer afronta aos
arts
. 47 e 53 da Lei nº 11.101/2005
, haja vista que:

f
oram apresentados os documentos exigidos legalmente;

o
s meios de reestruturação não se mostram genéricos, mas sim compatíveis com a realidade operacional da empresa;

a
exposição das causas da crise encontra-se em conformidade com os padrões aceitos na jurisprudência especializada;
e

a
aprovação da coletividade de credores confere presunção de legitimidade ao conteúdo do plano.

Ressalte-se, por oportuno, que o controle judicial é de legalidade, e
não de mérito econômico,
em razão da autonomia negocial e soberania da Assembleia Geral de Credores, com fulcro no
s

art
s
. 35
, I, “a”
e “f”
e
45
da Lei nº 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 35
. A
assembleia
-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I –
na
recuperação judicial:

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

[...]

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;

[...]

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial,
todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

[...]

[...] [grifo nosso]

Esse é o
entendimento consolidado d
a jurisprudência d
o
colendo
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade
econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
. [...]

(REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma) [grifo nosso]

[...]
No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho
. [...]

(REsp 1 .587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO
ECONÔMICO .
JULGADOR. CONTROLE. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO .
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
A controvérsia dos autos reside em verificar a validade das cláusulas do plano aditivo de recuperação judicial aprovadas pela Assembleia Geral de Credores. 3.
É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art. 45 da Lei nº 11 .101/2005, pois este possui índole predominantemente contratual
. 4. O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, enseja a convolação da recuperação judicial em
falência .
Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão. 5. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias para concluir pela validade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)
[grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão aos agravantes.

2.
P
roposta de pagamento ilegal e com deságio abusivo, notadamente em relação às Classes I - Trabalhistas e III – Quirografários
, e correção monetária inadequada

Os agravantes a
legam que o deságio aplicado aos créditos, especialmente das
C
lasses I e III, é
ilegal,
excessivo e desrespeita princípios protetivos.

Para a Classe I (trabalhistas),
na qual encontra-se habilitada a
a
gravante TARDIOLI LIMA,
sustenta que se
estipulou no Plano a aplicação de deságio
que seria ilegal, qual seja,
no patamar abusivo de 50% (cinquenta por cento)
, além do
prazo de 1 (um) ano para conclusão dos pagamentos e correção pela Taxa Referencial + juros de 3,0%, computados após o decurso do período de carência (Itens 6 e 8).

Para a Classe III (quirografários),
ressaltam que, nessa Classe, da qual pertence a agravante BUNGE, o Plano p
ropõe deságio
no patamar abusivo
de
80
%
, além de
irrazoável carência com prazo

de mais 2 (dois) anos para início dos pagamentos; prazo de 25 (vinte e cinco) anos

para conclusão dos pagamentos e

correção pela Taxa Referencial + juros de

3,0%, computados após o decurso do período de carência (Itens 6 e 8)
.

Sustenta que tais disposições vio
lam o art. 122 do Código Civil, que veda condições contrárias à lei, à ordem públi
ca, aos bons costumes ou que sujeitem o negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes.

Também sustentam que
a proposta ofende a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva contratual
e o princípio da razoabilidade estabelecido no art. 113, §1º, V, do Código Civil.

Alegam, ainda, que as propostas de pagamento implicam em verdadeiro “perdão de dívidas”, configurando enriquecimento sem causa dos devedores, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Aduzem, também, que as propostas resultam em desvio de finalidade do procedimento
recuperacional
.

Além disso, sustentam a ilegalidade de pactuação de prazos de pagamento superiores ao prazo de dois anos dos efeitos da recuperação judicial, o que violaria o teor do art. 61
da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, argumentam que
a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado é

flagrantemente ilegal, por propor deságio que mais equivale à remissão das dívidas,

aliado a um prazo extremamente longo para pagamento, sem recomposição da moeda,

evidenciando, segundo alegam, a abusividade que permeia o plano.

Outrossim, ressaltam
que todas
as disposições propostas no que concerne à incidência de juros e correção monetária

encontram-se eivadas de ilegalidades, e não poderiam, em hipótese alguma, serem

homologadas
pelo Juízo a quo, ainda que aprovadas em Assembleia Geral dos Credores.

Asseveram que
o Plano também estabelece
,
como índice de correção

monetária
,
a taxa Referencial (TR) e juros de 3% ao ano, computados após o decurso

do período de carência.

Alegam que essa
proposta é absolutamente ilegítima, ilegal e violadora dos princípios

da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumentam que a
previsão é ilegal porque, em última análise, equivale à inexistência

de correção ou até mesmo mera atualização dos valores, uma vez que a Taxa Referencial

se encontra
zerada nos últimos anos, sendo inviável para recompor a perda da moeda.

Assim,
aduzem que se impõe
a atualização dos créditos pelo IGP-M
,
por ser o

parâmetro que melhor reflete a variação da inflação.

Sustentam
, também,
que
a Lei nº 6.899/1981 estabelece em seu artigo 1º que os débitos

decorrentes de processos judiciais devem prever correção monetári
a.

Aduzem que, nos termos do art. 406 do Código Civil,
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou

quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa

legal
.

A
rgumentam que o
parágrafo primeiro do referido dispositivo, após as alterações
realizadas pela
Lei
n.º
14.905/24, passou a prever como taxa legal a SELIC
–
Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia.

Ademais,
ressalta que
o artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional prevê que,

não havendo disposição legal em sentido contrário, os juros de mora devem ser

computados à taxa de 1% ao mês.

Assim,
asseveram que a
previsão de que os créditos sejam corrigidos com base na TR,

acrescidos de irrisórios juros simples de 3 % ao ano, equivale a isentar a incidência de

encargos moratórios, o que é flagrantemente contrário à lei
.

Os agravados, por sua vez,
asseveram que o art. 50, I, da Lei nº 11.101/2005 permite que o Plano defina a concessão de prazos e condições especiais para pagamento
d
as obrigações vencidas ou vincendas que,
uma vez aprova
das pela maioria soberana dos credores reunidos em Assembleia, não pode sofrer intervenção p
or
controle judicial.

O Ministério Público Estadual, em seu Parecer,
ressalta que as cláusulas de deságio
, prazo de carência, índice de correção monetária e forma de pagamento têm natureza contratual e econômica
, para a qual não cabe o controle judicial, devendo-se resguardar a soberania da deliberação da Assembleia Geral de Credores,
órgão legítimo para avaliar a viabilidade

econômica da proposta apresentada
.

Pois bem
.
Deságios elevados, prazos extensos, métodos diferenciados de pagamento e critérios específicos de correção monetária não constituem, por si sós, causas de ilegalidade, pois se inserem no âmbito da autonomia privada coletiva manifestada pela
deliberação soberana da
Assembleia Geral de Credores, à qual incumbe avaliar os riscos, os benefícios e a viabilidade do plano, com fulcro nos já citados
arts
. 35, I, alíneas “a” e “f”, e 45 da Lei nº 11.101/2005
,
enunciados normativos especiais que, pelo
princípio da especialidade
(
art.
2º, § 2º, da LINDB
)
prevalecem sobre as regras gerais do Código Civil citadas pelos agravantes,

in
verbis
:

Art. 35
. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I –
na
recuperação judicial:

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

[...]

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;

[...]

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial,
todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

[...]

[grifo nosso]

Ressalta-se que a supracitada autonomia negocial especial da Assembleia Geral de Credores coaduna-se com as inovações introduzidas no
Código Civil
pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019),
especialmente os
princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual
,
nos termos do
s

art. 113, § 2º
; 421,
parágrafo único e
421-A, III
, do referido
Codex
,
conforme cita-se:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

§ 2º
As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[grifo nosso]

Ademais, verifica-se que
o prazo
de um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação trabalhista
está conforme a previsão do
art. 54 da Lei nº 11.101/20
0
5
,
sequer sendo estipulada carência,
não havendo que se falar em ilegalidade, conforme cita-se:

Art. 54. O plano de recuperação judicial
não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho
ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

[...] grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se trecho do Plano de Recuperação Judicial em exame:

[...]

CLASSE I –TRABALHISTA

SERÁ DADA PRIORIDADE AO PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS
CONFORME ARTIGO 54 DA LEI 11.101/2005
, CONSISTINDO A PROPOSTA NO PAGAMENTO DE FORMA IGUALITÁRIA DOS CRÉDITOS, APLICANDO-SE DESÁGIO DE 50% SOBRE O VALOR,
SEM CARÊNCIA E EM 2 (DUAS) PARCELAS SEMESTRAIS, DE ACORDO COM O ART. 54 DA LFR
.

[...] (ID. 151936877, autos de origem) [grifo
s nossos e
do original]

No que tange à
Classe Q
uirografária
,
para elucidar,
cita-se a previsão do Plano:

[...]

CLASSE III –QUIROGRAFÁRIA

A

PROPOSTA CONSISTE NO PAGAMENTO DE

FORMA

IGUALITÁRIA DOS

CRÉDITOS,

APLICANDO-SE DESÁGIO DE 80% SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS,
SENDO O INÍCIO DO PAGAMENTO DO SALDO APÓS
24 (VINTE E QUATRO) MESES DE CARÊNCIA
, POR MEIO DE 50 (CINQUENTAS) PARCELAS SEMESTRAIS,
AO LONGO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, SENDO 02 (DUAS) PARCELAS POR ANO
, QUE SERÃO PAGAS ATÉ OS DIAS 30/04 E/OU 30/10 DE CADA ANO APÓS A CARÊNCIA A DEPENDER DO MARCO INICIAL DO CUMPRIMENTO DO PRJ (HOMOLOGAÇÃO DO PLANO)
.

[...] (ID. 151936877, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Pois bem.
N
ão há que se confundir o limite bienal dos efeitos da Recuperação Judicial
, previsto no art. 61
da Lei n.º 11.101/2005,
com a possibilidade dos credores
, por meio da deliberação soberana da Assembleia Geral,
em autonomia negocial,
pactuarem
carência para início de pagamento
s
e
parcelamentos e prazos de pagamentos superiores a dois anos
.

Isso porque, nos termos do

caput

do art. 61 da Lei nº 11.101/2005
, o limite temporal de dois anos diz respeito exclusivamente aos
efeitos
da concessão da recuperação judicial
que envolvem a supervisão judicial

(“
manutenção do devedor em recuperação judicial
”)
— como a
suspensão das execuções, os benefícios fiscais e a novação das dívidas
— e
não impõe restrição
à carência,
prazos
e parcelamentos
pactuados entre credores e devedores
, mediante Assembleia Geral,
para cumprimento das obrigações
.

Ou seja
,
o prazo de carência
e
os
parcelamentos
não afasta
m
o limite bienal
dos efeitos da recuperação judicial
, nos termos da nova redação do
caput
do referido art. 61, conforme cita-se:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas
todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
,
independentemente do eventual período de carência
.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...] [grifo nosso]

A própria literalidade do
caput
do art. 50,
inciso I,
da Lei nº 11.101/2005

permite que o plano preveja "
concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas
",
o que evidencia a liberdade negocial para estipular prazos superiores a dois anos
para carência e pagamento
, desde que aprovados nos termos do
art. 45

da mesma Lei
, o que é o caso dos autos
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I –
concessão
de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas
;

[...]

Assim,
não se verifica
abuso ou violação
à legalidade
.

Trata
m
-se, portanto, de
cl
á
usulas
de conteúdo econômico
e no âmbito da autonomia negocial da Assembleia Geral de Credores
, cuja validade é aferida no plano da legalidade, e não do mérito, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que veda a revisão judicial das condições pactuadas em assembleia, exceto quando verificada flagrante ilegalidade ou violação a normas de ordem pública
, o que, conforme asseverado, não é o caso.

No que ta
nge à
correção monetária dos créditos
e juros
, cita-se o teor
do item 8º
do Plano de Recuperação Judicial:

[...]

8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS E JUROS

PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
CONTIDOS NA LISTA DE CREDORES DESTE PROCESSO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SERÁ UTILIZADO O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL - TR
, CRIADA

PELA LEI Nº 8.177/91, DE 01.03.1991 E RESOLUÇÕES CMN – CONSELHO MONETÁRIO

NACIONAL – Nº 2.437, DE 30.10.1997. SERÁ INCLUÍDO TAMBÉM
JUROS DE 3% AO ANO
EM

FACE DOS REFERIDOS CRÉDITOS, SENDO COMPUTADOS APÓS A CARÊNCIA.

[...] (ID. 151936877, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Em relação
à
Taxa Referencial (TR)
e a estipulação negocial de juros
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto
à
validade da cláusula do plano de recuperação judicial que estabeleça este índice de correção monetária
, conforme cita-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO
. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ
. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO
. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.
Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano
, com prazo de pagamento de 14 anos.

2. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59
, caput, por força do que dispõe o art.
49
,
§ 1º
, todos da Lei n.
11.101
/2005".

3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ.

4. "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores" (Enunciado nº 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte Superior nesse sentido.

5.
Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral
.

6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária de benefícios de previdência privada, tendo em vista a diferença entre a natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano de recuperação judicial.

7. Inaplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula 8/STJ ("aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva...") à recuperação judicial, em face da natureza jurídica
absolutamente distinta da concordata (favor legal) em relação ao plano de recuperação judicial (negócio jurídico plurilateral). Doutrina sobre o tema.

8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 18/6/2019,
DJe
de 1/7/2019)
[grifo nosso]

Nesse sentido, é firme
também
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também em relação à autonomia negocial, da Assembleia Geral de Credores, quanto aos
deságios, prazos e parcelamentos de pagamentos
,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO
. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA
RECUPERANDA.
CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS.
DESCABIMENTO.
RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ.
PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 .
Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos.2. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
art
.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" .3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ.
4 .
"Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores" (Enunciado nº 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte Superior nesse sentido.5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral .6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária de benefícios de previdência privada, tendo em vista a
diferença entre a natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano de recuperação judicial.7. Inaplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula 8/STJ ("aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva ...") à recuperação judicial, em face da natureza jurídica absolutamente distinta da concordata (favor legal) em relação ao plano de recuperação judicial (negócio jurídico plurilateral). Doutrina sobre o tema.8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO .

(STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)
[grifo nosso]

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO
CABIMENTO.

RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO
. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
PLANO.
QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL
. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11 .101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação
.

2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário.

3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (
AgInt
no REsp n. 2.030 .487/MT, Terceira Turma).

4.
A discussão acerca da correção monetária e dos deságios
devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário
.
5 .
"O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma
) .
6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da
recuperação .
7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023) [grifo nosso]

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE
RECUPERAÇÃO.

CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO.
REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho" (REsp 1 .587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017).

2. "
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
" (
AgInt
no REsp 1 .743.785/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/7/2024,
DJe
de 8/7/2024).

3.
Na hipótese, não constatada ilegalidade na cláusula impugnada, não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024) [grifo nosso]

Por conseguinte, não assiste razão aos agravantes.

3
.
Violação ao artigo 9°, II, da Lei nº 11.101/2005
e
aos artigos 61, § 1º e 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005

Os agravantes sustentam

que a
s Cláusulas 3ª, 5ª e 9ª,
do Plano de Recuperação Judicial,
ao versarem acerca da possibilidade de

alteração do Quadro Geral de Credores por força do julgamento de eventuais incidentes

de habilitação,
divergências, impugnação de créditos ou acordos, especificamente em

relação à inclusão de novos créditos,
seria arbitrária e ilegal.

Isso porque, segundo os agravantes,
os valores dos créditos
,
modificados ou incluídos por decisão do administrador ou do juízo
recuperacional
, não poderão se sujeitar às condições ilegalmente previstas no Plano, mas

sim, à previsão constante do artigo 9°, inciso II, da Lei 11.101/2005
.

Além disso, alegam ilegalidade na Cláusula 8ª do Plano homologado, pois prevê que
eventual

impossibilidade de cumprimento de suas disposições ensejaria a convocação de

Assembleia Geral de Credores para alteração da proposta de soerguimento.

Assim, asseveram que,
partindo de premissa equivocada, os
a
gravados estipulam que

o inadimplemento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial não

implicará em falência, sendo necessária a convocação de Assembleia Geral de Credores

para deliberação
, o que violaria,
frontalmente, os artigos 61, § 1º e 73,

inciso IV, da Lei 11.101/2005
.

Pois bem
. Para elucidar, cita-se o teor das Cláusulas
do Plano
mencionadas pelos agravantes:

[...]

CLÁUSULA 3ª
: CASO HAJA ALTERAÇÕES NOS VALORES DOS CRÉDITOS APRESENTADOS NESSE PLANO,
OU INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS
, TAIS CRÉDITOS SERÃO LIQUIDADOS NA MESMA FORMA QUE OS DEMAIS INSERIDOS NAQUELA CLASSE, CONSIDERANDO-SE O VALOR, CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO, PRAZO E DESCONTO. PARA TAL HÁ PREVISÃO DE CONTINGÊNCIA NO PRÓPRIO FLUXO DE CAIXA PROJETADO.

[...]

CLÁUSULA 5ª
:
O TITULAR DE CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO, QUIROGRAFÁRIO ME/EPP, TRABALHISTA OU GARANTIA REAL QUE,
EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, LOGRAR ÊXITO EM MAJORAÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DA RELAÇÃO DE CREDORES ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL SERÁ ADEQUADO AO FLUXO DE PAGAMENTO, RESPEITANDO A CONTINGÊNCIA REALIZADA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS
DISPOSIÇÕES DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, ABALOS AO FLUXO ELABORADO.

[...]

CLÁUSULA 8ª
:
A SUPERVENIÊNCIA DE FATORES ALHEIOS
A VONTADE DOS RECUPERANDOS E DOS CREDORES E QUE POSSAM PREJUDICAR A EXEQUIBILIDADE DO PRESENTE PLANO
SERÁ DIRIMIDA POR MEIO DE NOVA ASSEMBLEIA
DE CREDORES PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES AO PLANO APROVADO, DEVENDO, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, TAL MEDIDA SER DELIBERADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL.

CLÁUSULA 9ª
:
OS CRÉDITOS COBRADOS POR MEIO DE AÇÕES AINDA NÃO LIQUIDADAS NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DO PRESENTE PLANO
, TERÃO SEUS VALORES AJUSTADOS AO FLUXO ESTABELECIDO QUANDO DO APONTAMENTO CORRETO DOS VALORES PELAS AÇÕES AUTÔNOMAS, SENDO REAJUSTADO COM CARÊNCIA, DESCONTO E PARCELAS, RESPEITANDO A PREVISÃO DE CONTINGÊNCIA PROJETADA.

[...]

(ID. 151936877, autos de origem) [grifo nosso]

No que tange à previsão da Lei nº 11.101/2005, cita-se:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1
º ,
ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei,
os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados
.

[...]

Art. 9º
A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7
º ,
§ 1
º ,
desta Lei deverá conter
:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV –
a
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V –
a
especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

[...]

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência)

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

[...]

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

[...]

IV –
por
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.

[...] [grifo nosso]

Em que pesem as alegações dos agravantes, não se verifica violação aos
supracitados artigos da Lei nº 11.101/2005,
uma vez que as supracitadas cláusulas
, além de
não afasta
rem
os supracitados enunciados normativos
, já que estão inseridas dentro do contexto da aprovação do Plano de Recuperação Judicial
, devem ser interpretadas sistematicamente
e com fulcro no
art. 113, inciso V, do Código Civil
, uma vez que o p
róprio Plano fez previsão da necessária observância dos limites dos efeitos da Recuperação Judicial,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

§ 1º
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

V -
corresponder
a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida,
inferida das demais disposições do negócio
e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...] [grifo nosso]

[...]

A DECISÃO CONCESSIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOVANDO E SUBSTITUINDO TODAS AS OBRIGAÇÕES SUJEITAS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO QUE,
CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES NOS 2 (DOIS) ANOS SUBSEQUENTES À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O PROCESSO DEVERÁ SER ENCERRADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 61 E 63 DA LEI N. 11.101/2005
.

[...] (
Plano de Recuperação Judicial
, ID. 151936877, autos de origem) [grifo nosso]

Por conseguinte, não prospera a tese de que o Plano homologado violaria os
arts
. 9º, II, 61, § 1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, pois as cláusulas impugnadas não afastam nem restringem os efeitos
legais da Recuperação Judicial, tampouco criam imunidade contratual absoluta frente ao eventual descumprimento das obrigações assumidas.

Pelo contrário, a redação das cláusulas revela que os dispositivos foram elaborados de forma a garantir a operacionalidade e adaptação do Plano à realidade dinâmica do processo
recuperacional
, especialmente no tocante à adequação do fluxo de pagamentos diante de decisões supervenientes de impugnações ou habilitações de crédito,
observando-se o limite legal dos efeitos da Recuperação Judicial
.

Ademais, a cláusula 8ª, ao prever a possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores em razão de eventos supervenientes que prejudiquem a exequibilidade do Plano, reafirma a natureza negocial do processo e a centralidade da deliberação coletiva dos credores, sem jamais excluir a fiscalização e chancela do juízo
recuperacional
,
ou o prazo d
os efeitos da Recuperação Judicial,
conforme expressamente previsto no próprio texto do Plano.

Portanto, ausente qualquer cláusula que impeça ou mitigue a decretação de falência em caso de descumprimento das obrigações previstas no art. 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, não se verifica qualquer ofensa ao regime legal, razão pela qual
também
não assiste razão aos agravantes.

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar recursal e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025